Tribunal: TJDFT
Processo: 0002350-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002350-33.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCY RIBEIRO ARAUJO, LUCYARA ARAUJO SIMPLICIO, MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial (ID 14364523), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033) (ID 15408909). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STJ no citado precedente (ID 15471680). Por sua vez, a Corte Superior manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 19507623). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STJ, e considerando que o paradigma ainda se encontra pendente de julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019